Tribunal: CARF
Processo: 10972.000200/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2006
NORMAIS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
PROCEDIMENTO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico de fato, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele Grupo, de maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos tributos efetivamente devidos pelo contribuinte, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrado de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios ao organizar estrutura fraudulenta em conluio de pessoas físicas e jurídicas, para prática de sonegação, em afronta à lei. Imperiosa a aplicação do art. 135, do CTN, atribuindo responsabilidade solidária aos sócios envolvidos.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos Relatório de Vínculos não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.000200/2008-94
ACÓRDÃO
2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO MEGA BOI LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2006
NORMAIS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O
PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
PROCEDIMENTO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo
Econômico de fato, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a
responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas
integrantes daquele Grupo, de maneira a oferecer segurança e certeza no
pagamento dos tributos efetivamente devidos pelo contribuinte, conforme
preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/91.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU
ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrado de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios ao
organizar estrutura fraudulenta em conluio de pessoas físicas e jurídicas,
para prática de sonegação, em afronta à lei. Imperiosa a aplicação do art.
135, do CTN, atribuindo responsabilidade solidária aos sócios envolvidos.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de
Vínculos" não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de
Fl. 8231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
2
tais pessoas físicas, não comportando a discussão aventada pela
contribuinte em sede recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso apresentado por Marcos Donizetti Martins Lima, por intempestividade, e dos recursos de
Marcos Antônio Camatta e Jairon Dias Pereira, por ilegitimidade de parte, e conhecer dos demais
recursos apresentados pelos responsáveis tributários, para negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias destinadas aos TERCEIROS, incidentes sobre a
remuneração pagas aos segurados empregados, relativa ao período de 01/12/2002 a 31/06/2006.
Além da empresa autuada, FRIGORÍFICO MEGA BOI LTDA, CNPJ 03.534.942/000148,
foram considerados como responsáveis solidários pelo crédito tributário apurado as pessoas
relacionadas à fl. 4 dos autos: 00.002.597/0001-03 COMERCIO DE CARNES BOI RIO LTDA;
01.698.432/0003-42 DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUIS LTDA; 02.082.773/0001-
90 CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA; 03.534.982/0001-90 TRANSVERDE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;
04.352.222/0002-05 COFERFRIGO ATC LTDA; 04.983.269/0001-96 WOOD COMERCIAL LTDA;
05.689.474/0001-06 COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS LTDA; 05.700.101/0001-99 NOGUEIRA
& POGGI LTDA; 05.905.097/0001-03 PEDRETTI & MAGRI LTDA; 06.215.383/0001-00 FRIVERDE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA; 191.629.148-12 MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO;
Fl. 8232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
3
248.938.488-01 PATRICIA BUZOLIN MOZAQUATRO; 52.471.729/0001-40 FRIGORÍFICO CAROMAR
LTDA; 774.063.388-72 ALFEU CROZATO MOZAQUATRO; 887.851.658-91 JOÃO PEREIRA FRAGA; e
89.633.945/0001-54 INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 29/40), serviram de base de cálculo na
apuração do débito os totais das remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa
conforme abaixo:
2.1 Valores das Folhas de Pagamento de Salários, apurados no resumo das folhas,
nas competências 12/2002 a 09/2005, 03/2006, 05/2006 e 06/2006, conforme
valores constantes no Relatório de Lançamentos RL, RELATÓRIO DATAPREV CNIS
Cadastro Nacional de Informações Sociais Resumo Mensal GFIP por
Estabelecimento e, para os quais não houve o recolhimento de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação e Incra)
O mesmo relatório informa que os fatos geradores foram declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), mas não as contribuições devidas, apuradas no presente AI.
Também foi emitida Representação Administrativa (RA) para exclusão da empresa
do Simples Federal, estabelecido pela Lei no 9.317, de 1996, do qual a mesma se declarava
optante, tendo sido emitido Ato Declaratório Executivo de exclusão, com efeitos a partir de
01/12/2001.
A solidariedade entre as empresas integrantes de grupo econômico e das pessoas
físicas indicadas, para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias, foi fundamentada
nos seguintes dispositivos legais: artigo 2o, §2o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); inciso
IX do artigo 30 da Lei n° 8.212, de 1991; artigos 121, 124, I e II, 128 e 135, III, todos do Código
Tributário Nacional (CTN); artigos 265, §§ 1o e 2o e 267 da Lei n. 6.404, de 1976; art. 17 da Lei no
8.884, de 1994, e artigo 222 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n. 3048, de 1999.
Após apresentação de Impugnações por parte dos responsáveis e representantes
legais ALFEU CROZATO MOZAQUATRO, PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN
MOZAQUATRO, INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA, CM4 PARTICIPAÇÕES, JAIRON DIAS PEREIRA,
JOÃO PEREIRA FRAGA – ESPÓLIO, LUCÉLIA APARECIDA NUNES LACERDA, MARCOS ANTONIO
CAMATTA e MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA, em 10/11/2009, os autos foram baixados em
diligência, através do Despacho no 444, fls. 860/861, para que fossem sanadas irregularidades
relativas à formalização do processo.
Em 01/04/2010, houve nova solicitação de diligência, através do Despacho no 522,
fls. 864/865, para que fosse indicada a multa mais benéfica aos sujeitos passivos, tendo em vista a
edição da Medida Provisória no 449, de 2008, e o disposto no art. 106, II, “c” do CTN.
Fl. 8233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
4
Foi emitida a Informação Fiscal de fls. 866/875, da qual foi dada ciência aos sujeitos
passivos, em 14/08/2012, 15/08/2012 e 10/09/2012 conforme comprovantes de fls. 881/914 e
929/930.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 09-47.537 pela 5a TURMA da DRJ em Juiz de
Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou improcedente as impugnações, mantendo a integra
do lançamento, porém, de ofício, excluindo a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 7.751/7.782):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais devidas a outras
entidades e fundos que, nos termos da legislação tributária, são excluídas da
responsabilidade solidária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DO
INTERESSE DE TERCEIRO NOS FATOS QUE GERARAM A EXIGÊNCIA FISCAL.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente responsáveis pelo
crédito tributário apurado. Comprovado nos autos que os obrigados efetivamente
conduziram os negócios da empresa, acobertados pela interposição de terceiros
sem capacidade econômica para garantir as obrigações da pessoa jurídica, deve
ser mantida a sujeição passiva solidária daqueles.
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA FISCAL.
Somente à fase contenciosa da atividade administrativa, que se consubstancia no
processo administrativo fiscal e se inicia com a impugnação tempestiva, se
aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando estão explicitados todos os
elementos do lançamento e quando o contribuinte tem preservado seu direito à
apresentação de impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas no momento
da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 8234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
5
Inconformadas com a referida decisão, os representantes legais e responsáveis
solidários, conforme resumo às e-fls. 8.222/8.229, interpuseram Recursos Voluntários:
Marcos Donizetti Martins Lima (e-fls. 8.188/8.193), Marcos Antônio Camatta (e-fls.
8.194/8.207), Jairon Dias Pereira (e-fls. 8.208/8.213), pugnando pelo reconhecimento da condição
de empregado e não ligação com o “grupo”.
Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolim Mozaquatro e Patrícia Buzolim
Mozaquatro, em conjunto, (e-fls. 8.215/8.217), em conjunto, pugnando pela exclusão do polo
passivo do lançamento.
Por fim, as Recorrentes pugnam que seja julgado totalmente improcedente o
presente Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade do Recurso de Marcos Donizetti Martins Lima

Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Neste contexto, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. O
Recorrente foi cientificado do acórdão de impugnação em 06/01/2014, conforme AR de e-fl.
7.993, iniciando o trintídio 07/01/2014 (terça-feira); portanto, seu termo final foi o dia 05/02/2014
Fl. 8235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
6
(quarta-feira). Entretanto o recurso foi protocolado, via correios, com carta de postagem em
28/03/2014 (e-fl. 8.188), ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Portanto, o Recurso Voluntário interposto é intempestivo.
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário apresentado
pelo Representante Legal Marcos Donizetti Martins Lima, em razão da intempestividade.

Admissibilidade dos demais Recursos Apresentados

Conforme se extrai do resumo das intimações, ciências e apresentação de recursos
voluntários de lavra da autoridade preparadora (e-fls. 8.222/8.229), conheço dos demais Recursos
Voluntários apresentados, uma vez tempestivos e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade.

Recursos dos Representantes Legais (Marcos Antônio Camatta e Jairon Dias
Pereira)

Os Recorrentes afirmam terem sido sempre empregados, e nunca sócios, da
empresa autuada e das outras empresas frigoríficas para as quais trabalharam.
Todavia, ainda que tenham “emprestado” seus nomes para constar do contrato
social, não sendo sócio de fato, é inegável suas condições de sócios de direito, conforme se
verifica dos Instrumentos de Alteração Contratual.
E é nessa condição, como sócios de direito da empresa autuada, que os recorrentes
foram relacionados no Relatório de Representantes Legais, fls. 41, que lista todas as pessoas
físicas e jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, e na Relação de Vínculos, fls. 42/43,
que lista todas as pessoas físicas e ou jurídicas de interesse da administração tributária, em razão
de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vinculo
existente e o período correspondente.
Verifica-se, ainda, da relação acostada às fls. 4, que os Recorrentes não foram
indicados como responsáveis solidários pelo crédito tributário, como dito alhures, apenas
constando do “CORESP”.
Conforme se verifica da autuação, são os sócios, tão somente corresponsáveis pelos
créditos constituídos, não se cogitando na ilegalidade de tal procedimento por encontrar respaldo
na legislação de regência, como restou claro na decisão de primeira instância, devendo ser
mantido o feito na forma ali decidida.
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
7
Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é por
demais enfática ao afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos CORESP não
implica em responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas, não comportando
a discussão aventada pelos recorrentes em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores dissertações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão dos Recorrentes.

Dos Demais Recursos (Responsáveis Solidários)

Vale esclarecer inicialmente que a autuada (devedora principal) não apresentou
impugnação, nem tão pouco recurso voluntário. Os recursos apresentados são dos responsáveis
solidários, especificados no relatório deste presente voto.
Pois bem! Toda argumentação dos recorrentes está em demonstrar em demonstrar
a impossibilidade de constituição de grupo econômico de fato, consequentemente, a exclusão da
responsabilidade solidária.
Especificamente quanto ao aspecto da responsabilidade dos solidários aqui
elencados, esse tema já foi analisado por este Tribunal, uma vez que o procedimento ensejou
outras autuações já julgadas, consoante restou muito bem explicitado no voto condutor do
Acórdão n° 2302-002.171, da lavra do Conselheiro Arlindo da Costa e Silva, de onde peço vênia
para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
Quanto à alegação de que a responsabilidade dos devedores solidários. Baseou-se
em prova ilícita, por não ter sido submetida ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, também não lhe confiro razão.
Em primeiro lugar, há que se ter em mente que a responsabilidade solidária das
pessoas arroladas no presente Auto de Infração decorreu, única e exclusivamente,
da constatação pela fiscalização da existência de grupo econômico de fato.
Cumpre trazer à balha que, no capítulo reservado ao Sistema Tributário Nacional,
a Carta Constitucional outorgou à Lei Complementar a competência para
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre as obrigações tributárias, dentre outras.
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
8
(...)
Em ambos os casos acima ponteados, o CTN honrou estatuir que o instituto da
solidariedade tributária não se confunde com o da subsidiariedade, eis que
excluiu expressamente, de maneira peremptória, o benefício de ordem.
Como é cediço, a solidariedade não se presume. Ela decorre da vontade das
partes, ou diretamente de disposição legal, como é o presente caso.
Nesse viés, com fundamento de validade nos dispositivos constitucional e legal
revisitados, o legislador ordinário honrou dispor no inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212/91 que as empresas integrantes de grupo econômico, de qualquer
natureza, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias
inseridas na Lei de Custeio da Seguridade Social.
(...)
Registre-se, por relevante, que a jurisprudência pátria, hodiernamente, evoluiu de
uma interpretação meramente gramatical do §2° do art. 2° da CLT para o
reconhecimento do grupo econômico, ainda que não haja subordinação a uma
empresa controladora principal. Admite, portanto, mesmo nas ordens do Poder
Judiciário, a configuração de grupo econômico de fato, também denominado
"grupo composto por coordenação", em que as empresas atuam horizontalmente,
no mesmo plano, participando todas do mesmo empreendimento independente
do controle jurídico, com base apenas na organização comum da atividade
econômica, conforme dessai dos julgados a seguir ementados, perfeitamente
aplicáveis ao caso em apreciação:
(...)
O grupo econômico de fato se caracteriza, portanto, pela reunião de várias
pessoas, físicas ou jurídicas, cada uma com personalidade jurídica e patrimônio
formalmente distintos e próprios, que combinam efetivamente recursos ou
esforços para a realização dos respectivos objetos, ou para participar de
atividades ou empreendimentos comuns, conforme assim preconizado no inciso I
do art. 124 do CTN.
No caso da responsabilidade solidária de fato prevista no inciso I do art. 124 do
CTN, assentado que a expressão interesse comum utilizada pelo legislador
acomoda
um
conceito
jurídico
indeterminado,
mostra-se
alvissareiro
procedermos a uma exegese mais atenta do texto legal de molde a se determinar
o real conteúdo e o alcance da norma in abstrato.
Autores de nomeada de há muito prelecionam que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as
pessoas solidariamente obrigadas sejam os “sujeitos da relação jurídica que deu
azo à ocorrência do fato imponível”.
A respeito do tema, o eminente Paulo de Barros Carvalho (in Curso de Direito
Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220) fez verter sucintas palavras, não
Fl. 8238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
9
obstante profícuas, conforme se vos seguem: “... o interesse comum dos
participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias
cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica
a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim,
para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como,
por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato
se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram
no mesmo polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para
receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de
imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou
mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos
prestarem um único serviço ao mesmo tomador”.
Na mesma linha de raciocínio segue o escólio de Rubens Gomes de Sousa sobre a
matéria, em sua renomada obra Compêndio de Legislação Tributária, Edições
Financeiras, 3a ed., pag. 67, in verbis: “São solidariamente obrigadas pelo crédito
tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O
interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato
gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação econômica
com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação".
O entendimento acima esposado não se atrita com o magistério do mestre Hugo
de Brito Machado (in Curso de Direito Tributário, Ed. Melhoramentos, 27a edição,
2006, p.165), que preleciona: “... o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação, cuja presença cria a solidariedade, não é um interesse
meramente de fato, e sim um interesse jurídico. Interesse que decorre de uma
situação jurídica”.
(...)
Não procede, portanto, a alegação de que o Auto de Infração tenha se baseado
em prova ilícita. Ele decorre de regular procedimento de fiscalização, autorizado
mediante MPF, tendo sido o próprio sócio gerente da empresa notificado do início
do procedimento fiscal ao assinar o TIAF a fls. 22/24 e TIAD a fls. 25/27.
No caso vertente, os fatos concretos e documentos que caracterizam o Grupo
Econômico ora em debate encontram-se descritos, de maneira bem detalhada no relatório de
Grupo Econômico, comportando quase 10.000 (dez mil) páginas. Destacamos abaixo alguns
excertos:
Fl. 8239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
10
1 - A Polícia Federal d e s e n c a d e o u a o p e r a ç ã o d e n o m i n a d a " G R A N
D E S L A G O S " e m 0 5 / 1 0 / 2 0 0 6 , é p o c a e m q u e procedeu às b u s c a s e
a p r e e n s õ e s de d o c u m e n t o s e m diversos locais c o m o intuito de obter
provas d o s ilícitos praticados pela o r g a n i z a ç ã o , constituída d e várias
células ou núcleos, cujo objetivo era s o n e g a r tributos e eximir os titulares de
fato de s u a s responsabilidades r e l a c i o n a d a s às áreas trabalhista e
previdenciária. (as qualificações negritadas a c i m a f o r a m extraídas d o
Relatório da Polícia Federal.
11-1 - A organização foi dividida e m cinco núcleos. A b a i x o , t r a n s c r e v e m
o s trecho d o Relatório da Polícia Federal q u e trata da divisão da referida
organização e m núcleos, e s p e c i f i c a m e n t e d o G r u p o M o z a q u a t r o q
u e integra a e m p r e s a objeto da presente a u t u a ç ã o :
"(...) 3.1. As várias "células" da quadrilha e seus pontos em comum.
Há cinco núcleos (ou células) bem definidos na estrutura da organização. O
Núcleo Mozaquatro é voltado principalmente à prática de crimes fiscais e contra a
organização do trabalho. Seu modus operandi consiste em constituir empresas
em nome de "laranjas" através das quais movimenta a maior parte do
faturamento do grupo sem pagar os tributos incidentes sobre as operações.
Outras empresas, também abertas em nome de "laranjas", tem como objetivo
servir de anteparo entre o grupo e as ações trabalhistas movidas por seus
empregados, através de contratos simulados de fornecimento de mão de obra,
crime que detalharemos mais adiante. Há evidências da prática de crime de
estelionato contra a Fazenda Pública, num esquema de liberação de créditos de
ICMS que não são devidos à empresa."
I D E N T I F I C A Ç Ã O D O S S U J E I T O S P A S S I V O S Q U E I N T E G R A M O G
R U P O E C O N Ó M I C O .
1 2 - O crédito tributário e m c o m e n t o foi lançado e m n o m e de Frigorífico M
e g a Boi Ltda " E O U T R O S " , v e z q u e analisando a d o c u m e n t a ç ã o a p r
e e n d i d a pela Polícia Federal, Receita F e d e r a l do Brasil e Secretaria da F a z
e n d a do Estado de S ã o Paulo, verificamos q u e a e m p r e s a Frigorífico M e g
a Boi Ltda, j u n t a m e n t e c o m outras p e s s o a s jurídicas f o r m a m um
grupo e c o n ô m i c o d e fato.
12-1 - T o d o s os fatos e d o c u m e n t o s q u e caracterizam o grupo estão
relatados e a n e x a d o s no Relatório de G r u p o E c o n ô m i c o - A n e x o s I e
II, que fica f a z e n d o parte integrante d e s t e A u t o de Infração, e encontra-se
a disposição da e m p r e s a e responsáveis solidários na Delegacia d a Receita
Federal do Brasil e m S ã o J o s é do Rio Preto a Rua Roberto M a n g e , 360, Nova
R e d e n t o r a , S ã o J o s e d o Rio Preto - S P e na Delegacia da Receita Federal
do Brasil e m U b e r a b a a Rua Maria Carmelita C a s t r o C u n h a , 165, Vila
Olímpica, U b e r a b a - M G .
Fl. 8240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
11
1 3 - A seguir sintetizamos a l g u m a s informações a respeito d a s e m p r e s a s
integrantes do g r u p o :
(...)
Para além do exposto, no mesmo sentido, em julgamento de NFLD decorrente do
mesmo procedimento fiscal (Operação Grande Lagos), o Conselheiro Rayd Santana Ferreira,
entendeu pela existência do grupo econômico no voto condutor do Acórdão n° 2401-007.165,
trazendo mais alguns aspectos sobre a “Operação”, especificamente, também, sobre o grupo
“MOZAQUATRO”, os quais, peço vênia para transcrevê-los, adotando como razão de decidir:
Em 14/09/2006, a Polícia Federal instaurou Inquérito Policial n° 200008/ 06, para
investigação dos fatos que chegaram ao seu conhecimento sobre organizações
criminosas estabelecidas na região de Jales SP para a prática de crimes contra a
ordem tributária, apropriação indébita e sonegação fiscal previdenciária e
estelionato contra a Fazenda Pública.
Após exaustiva investigação, houvesse por constituído o processo n°
2006.61.24.0003631, procedendo-se à representação ao Poder Judiciário para a
expedição dos mandados de busca e apreensão em locais suspeitos com o intuito
de obter provas dos ilícitos praticados, deflagrando a operação denominada
"GRANDES LAGOS", executada pela autoridade policial federal em 05/10/2006,
prosseguindo-se com o interrogatório dos envolvidos e depoimento de
testemunhas, juntados no anexo I DO GRUPO ECONÔMICO MOZAQUATRO.
Segundo as informações coligidas pela Policia Federal, apurou-se que o NÚCLEO
MOZAQUATRO, orquestrado por Alfeu Crozato Mozaquatro , com a participação
ativa de seus filhos Marcelo Buzolin Mozaquatro e Patrícia Buzolin Mozaquatro,
além de coadjuvantes, dentre eles: João Pereira Fraga, Djalma Buzolin e Maria
Elisa Lima Braga; bem como da colaboração expressiva de César Luis Menegasso,
da Organização Contábil União de Tanabi, tinha como objetivo sonegar tributos e
evitar demanda judicial de natureza fiscal e trabalhista mediante a criação de
empresas "de fachada”, cujos sócios eram arregimentados para serem, no jargão
policial "laranjas”, de modo a proteger de sequestros nas execuções fiscais, o
patrimônio dos verdadeiros sócios e das empresas lícitas em seu nome (plantas e
instalações frigoríficas em São José do Rio Preto, FernandópolisSP e Campina
VerdeMG), com uso de dissimulados e precários contratos de arrendamento.
II. DA DEMANDA JUDICIAL E OS PROCEDIMENTOS FISCAIS.
Em seguida, o Poder Judiciário Federal em Jales expediu ofícios requisitórios ao
fisco (Receita Federal e Receita Previdenciária) para fiscalizar os contribuintes as
pessoas jurídicas e físicas envolvidas no esquema de sonegação, dando origem
aos procedimentos de busca e retenção de documentos e arquivos magnéticos
com informações contábeis e fiscais; trabalhistas e previdenciárias, necessárias à
constituição dos créditos.
Fl. 8241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
12
Concomitantemente, em 08/11/2006, a Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda de São Paulo, com seus agentes fiscais de renda, também efetuaram a
busca e apreensão dos documentos e arquivos magnéticos, deflagrando a
operação denominada "Tresmalho".
A fiscalização previdenciária, à época, ligada à Secretaria da Receita
Previdenciária, procedeu em 08/11/2006, à retenção dos elementos colhidos no
endereço, através da lavratura de Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos AGD.
A Secretaria da Fazenda Estadual em São José do Rio Preto, que mesmo antes da
Operação Grandes Lagos, já cooperava com o fisco previdenciário no
fornecimento de dados informatizados do Sintegra, movimentação mensal das
entradas e saídas de mercadorias, principalmente, sobre as operações de
comercialização dos produtos rurais (bovinos adquiridos para abate) e, na troca
de informações, disponibilizou também ao Fisco Federal o acesso ao material
apreendido na operação "Tresmalho". Posteriormente, atendendo a solicitação
do fisco federal com instauração do Processo n° 2007.61.24.0012673, a Justiça
Federal em Jales expediu novos mandados de busca e apreensão executados em
05/10/2007, um, na Rua Coronel Joaquim da Cunha n° 445, Centro de Tanabi SP,
endereço comercial da Organização Contábil União e da União Pratic Informática
Ltda e o outro, no Mini Distrito Industrial de Monte Aprazível SP, na Rua José
Pedro Bassan n° 1.000, onde se encontram as empresas lícitas (ostensivas) da
Família Mozaquatro, a CM4 Participações Ltda e as Indústrias Reunidas CMA Ltda.
Em 02/03/2007, a Justiça Federal – 24a Subseção Judiciária do Estado de São
Paulo, no Processo n° 2007.61.24.0002606, deferiu a quebra do sigilo bancário
das pessoas físicas e jurídicas, do período de 2002 a 2006, determinando às
instituições financeiras o fornecimento de documentos e informações solicitados
pela Delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto. Doc. fls. 1.784 a
1.793.
[...]
1.3. DO NÚCLEO MOZAQUATRO:
Segundo informações colhidas na investigação e nos documentos examinados
pela fiscalização, o NÚCLEO MOZAQUATRO, já detalhado no Anexo I GRUPO
ECONÔMICO DE FATO GRUPO MOZAQUATRO sob o comando principal de Alfeu
Crozato Mozaquatro é formado pelas empresas:
EMPRESAS LÍCITAS (ostensivas): cujo quadro social é formado pela Família
Mozaquatro:
· CM4 Participações Ltda.
· Indústrias Reunidas CMA Ltda.
· CMA Indústria de Subprodutos Bovinos Ltda · M4 Logística Ltda.
Fl. 8242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
13
UNIDADES FRIGORIFICAS: empresas criadas dentro das plantas frigoríficas
(pertencentes aos Mozaquatro) com uso de interpostas pessoas como sócias e
sob "contrato de arrendamento".
· Frigorífico Boi Rio Ltda.
· Distribuidora de Carnes e Derivados São Luis Ltda.
· Coferfrigo ATC Ltda · Cofercarnes Coml.Fernandópolis de Carnes Ltda.
· Friverde Indústria de Alimentos Ltda EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS:
empresas locadoras de mão de obra criadas com o uso de interpostas pessoas
como sócias, para atender exclusivamente as unidades frigoríficas e o curtume.
· Frigorífico Caromar Ltda · Wood Comercial Ltda · Nogueira & Poggi Ltda ·
Comercial Reis Produtos Bovinos Ltda.
· Pedretti & Magri LtdaEPP · Frigorifico Mega Boi Lida · Transverde Transportes
Ltda EMPRESAS NOTEIRAS criadas para fornecer notas fiscais.
· Comércio de Carnes Boi Rio Ltda · Pereira & Pereira Comercio de Carnes Ltda.
Notas:
(1) A planta frigorifica COFERCARNES de Fernandópolis foi utilizada como filial da
Coferfrigo ATC Lida.
(2) A COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS foi criada para fornecer mão de obra
exclusiva às Indústrias Reunidas CMA Ltda.
(3) A filial CNPJ n° 04.352.222/001015 da Coferfrigo ATC sucedeu o Frigorifico BOI
RIO, em São José do Rio Preto.
(4) A filial CNPJ no 04.352.222/000205 da Coferfrigo ATC sucedeu a
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUÍS, na planta Mozaquatro de
Fernandópolis SP.
Elucidativa mostra-se, igualmente, a resenha extraída do Relatório da Polícia
Federal que trata dos “cabeças ou chefes” do grupo:
Os "cabeças" ou "chefes" são, a um só tempo, os "donos" do negócio, seus
mentores intelectuais e os principais beneficiários do esquema. Gozam de ampla
autonomia de decisão e dão a palavra final nos negócios lícitos e ilícitos do grupo
que comandam. O Grupo dos "Noteiros" tem apenas um chefe, que é (...). Já o
Grupo Mozaquatro tem quatro: Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolin
Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro e João Pereira Fraga. É nítida, no
entanto, a ascendência do primeiro sobre os demais, em que pese todos serem
proprietários dos negócios da quadrilha e gozarem de autonomia decisória no
subgrupo que comandam.
Marcelo e Patrícia, por exemplo, gozam de autonomia sobre a empresa Friverde;
João Pereira Fraga decide sobre os negócios da empresa Coferfrigo de
Fernandópolis.
Fl. 8243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000200/2008-94
14
Ambas são empresas colocadas em nome de "laranjas". Apesar de todos serem
considerados "cabeças", Alfeu coordena as atividades, ao passo que Marcelo e
Patrícia a gerenciam. O que todos têm em comum é o fato de serem os donos do
empreendimento e os principais beneficiários das fraudes, como já mencionado.
Do exame da documentação coligida aos autos pela fiscalização avulta existir entre
o Autuado e os demais devedores solidários não apenas um mero interesse econômico, mas, com
precisão, um interesse jurídico, haja vista que todas as pessoas físicas e jurídicas arroladas pela
fiscalização envidaram esforços significativos na atividade empresarial comum do grupo, e na
realização da situação jurídica que constitui o fato gerador da obrigação principal objeto deste
lançamento, de onde se extrai a solidariedade entre eles, por força do preceito inscrito no inciso I
do art. 124 e artigo 135, III do CTN.
Como os autos versam sobre terceiros, tendo em vista a exclusão da
responsabilidade das pessoas jurídicas pela DRJ, cabe destacar que, conforme explicitado
anteriormente, as pessoas físicas arroladas como responsáveis tributárias pelo crédito apurado,
Alfeu, Patrícia e Marcelo Mozaquatro e João Pereira Fraga, devem ser mantidas no polo passivo
da presente autuação, com fundamento no art. 135, III, do CTN, visto exercerem o comando do
grupo econômico de fato, identificado pela fiscalização, como extensamente relatado.
Neste contexto, deve ser mantida a responsabilidade solidária das pessoas
arroladas.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por:
a. Não conhecer do Recurso Voluntário de Marcos Donizetti Martins Lima por ser
intempestivo; e
b. conhecer dos demais Recursos Voluntários apresentados para negar-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 8244
DF CARF MF
Original